Tribunal: STF
Processo: ARE 1394837
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. PROVAS JUNTADAS APÓS CONTESTAÇÃO SEM JUSTIFICATIVA. INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Em relação aos argumentos de violação a dispositivos e princípios acerca da escritura pública, deve-se destacar que estas premissas jurídicas só foram levantadas na apelação, logo, trata-se de nítida inovação recursal, prática vedada em nosso ordenamento jurídico. II - Considerando que o apelado, a partir de 2017, não tinha mais direito à remuneração dos sócios oriunda do empreendimento e declarou não estar em condições de pagar os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, deve ser presumida verdadeira tal alegação, nos moldes do artigo 99, 8 3.º do CPC. III - Os documentos juntados com o apelo que não são pertinentes com a impugnação de justiça gratuita não podem ser admitidos como provas. Isso porque foram juntados após a apresentação da contestação, não tendo a apelante comprovado o motivo que teria impedido de juntá-las anteriormente, em desacordo com o parágrafo único do art. 435, CPC. Iv - Quanto ao argumento de ausência de fundamentação, observa-se que o juízo a quo elencou os motivos que o levaram a julgar parcialmente procedentes os pedidos, não havendo que se falar em nulidade da decisão. V — Apelação conhecida em parte e, nesta, não provida, com majoração de honorários.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente